Tribunal: TJDFT
Processo: 0724582-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0724582-22.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIA ELZA DE LACERDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA DESPACHO Esta Presidência admitiu os recursos especial e extraordinário (ID 34426541) manejados pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ determinou a devolução dos autos para que o inconformismo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito, pelo STF, no RE 1.317.982 (Tema 1.170), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (ID 43549716). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Superior, verifica-se a turma julgadora não se debruçou a respeito da possibilidade de alteração do índice de atualização monetária arbitrado no título judicial executado, tendo em vista o decidido no RE 870.947 (Tema 810). No presente feito, a Sexta Turma Cível deste TJDFT entendeu que “No caso dos autos, cabia ao Distrito Federal insurgir-se contra a adoção do IPCA-E como critério de correção monetária na impugnação, mas não o fez. Com a apresentação da impugnação, ocorreu a preclusão consumativa. Dessa forma, não podia o Distrito Federal voltar aos autos para suscitar novas questões de defesa, uma vez que a oportunidade para tanto já fora sido utilizada.” (ID 30399538). Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STJ as pretensões deduzidas pela parte para eventual exame do assunto. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014